Tribunal: TJES
Processo: 0008770-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008770-13.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NET COMPARTILHE LTDA - ME

APELADO: EBR INTERNET LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NET COMPARTILHE LTDA - ME contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. O acordo reconheceu quitação plena em favor da ré, EBR INTERNET LTDA - ME, e afastou a condenação em custas processuais, fixando honorários conforme pactuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a anulação de sentença homologatória de acordo judicial mediante apelação, diante da alegação de vício de consentimento por parte da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após a homologação judicial do acordo, eventuais vícios de consentimento devem ser discutidos em ação própria (ação anulatória), não sendo cabível sua impugnação por meio de recurso de apelação.
4. A sentença homologatória tem natureza declaratória e não possui conteúdo decisório autônomo quanto ao mérito do negócio jurídico, limitando-se a reconhecer a vontade das partes.
5. O requerimento de homologação do acordo constitui ato incompatível com a vontade de recorrer, o que afasta o interesse recursal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
"Tese de julgamento: 1. Sentença homologatória de transação judicial não pode ser impugnada por apelação com fundamento em vício de consentimento, devendo eventual nulidade ser arguida em ação própria. 2. O requerimento de homologação do acordo constitui ato incompatível com a interposição de recurso, afastando o interesse recursal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, “b”; art. 90, § 3º; art. 966, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.157.064/AL, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/11/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.431.438/AL, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/05/2024; TJSP, AC nº 1001025-06.2020.8.26.0301, rel. Des. Francisco Shintate, j. 23/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta
NET COMPARTILHE LTDA - ME
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida acolheu o pedido formulado pela ré,
EBR INTERNET LTDA - ME
, com fundamento na petição de id. 10981054, pela qual foi noticiada a formalização de acordo extrajudicial (instrumento acostado aos autos - id. 10981055), e homologou seus termos, reconhecendo a quitação plena e geral em favor da parte requerida. A condenação em custas foi afastada com base no art. 90, §3º, do CPC, e os honorários foram definidos conforme avençado.

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante, NET COMPARTILHE LTDA - ME, alega, em síntese: (i) Que o acordo foi celebrado sob vício de consentimento, tendo sido induzida a erro pela parte adversa, a qual teria omitido a existência de execução judicial em curso referente aos mesmos débitos objeto da presente demanda; e (ii) que houve dolo por parte da apelada, que ocultou informação relevante no momento da pactuação, em especial quanto à continuidade da cobrança judicial por meio da Ação de Execução nº 5024550-68.2021.8.08.0024. Pugna, ao final, pela anulação da sentença homologatória, de forma a permitir o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a EBR INTERNET LTDA - ME defende o não conhecimento da apelação, por ausência de interesse recursal, uma vez que o acordo foi livremente celebrado, integralmente cumprido e homologado judicialmente, sem que houvesse vício apto a macular sua validade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso, argumentando que a apelante não demonstrou qualquer prova dos alegados vícios de consentimento, tratando-se de mera tentativa de se desobrigar do ajuste firmado de forma voluntária e regular.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 16 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta
NET COMPARTILHE LTDA - ME
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida acolheu o pedido formulado pela ré,
EBR INTERNET LTDA - ME
, com fundamento na petição de id. 10981054, pela qual foi noticiada a formalização de acordo extrajudicial (instrumento acostado aos autos - id. 10981055), e homologou seus termos, reconhecendo a quitação plena e geral em favor da parte requerida. A condenação em custas foi afastada com base no art. 90, §3º, do CPC, e os honorários foram definidos conforme avençado.

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante, NET COMPARTILHE LTDA - ME, alega, em síntese: (i) Que o acordo foi celebrado sob vício de consentimento, tendo sido induzida a erro pela parte adversa, a qual teria omitido a existência de execução judicial em curso referente aos mesmos débitos objeto da presente demanda; e (ii) que houve dolo por parte da apelada, que ocultou informação relevante no momento da pactuação, em especial quanto à continuidade da cobrança judicial por meio da Ação de Execução nº 5024550-68.2021.8.08.0024. Pugna, ao final, pela anulação da sentença homologatória, de forma a permitir o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a EBR INTERNET LTDA - ME defende o não conhecimento da apelação, por ausência de interesse recursal, uma vez que o acordo foi livremente celebrado, integralmente cumprido e homologado judicialmente, sem que houvesse vício apto a macular sua validade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso, argumentando que a apelante não demonstrou qualquer prova dos alegados vícios de consentimento, tratando-se de mera tentativa de se desobrigar do ajuste firmado de forma voluntária e regular.

Pois bem. Em que pesem os fundamentos da apelante, entendo que o seu recurso não comporta conhecimento.

Com efeito, dispõe o artigo 966, § 4º, do Código de Processo Civil: “
Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e
homologados pelo juízo,
bem como os
atos homologatórios praticados
no curso da execução, estão sujeitos à anulação,
nos termos da lei
” (destaquei).

A esse respeito, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta.

Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento. Ilustrando trago julgados atuais e reiterados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de compensação por danos morais. 2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve negativa de prestação jurisdicional; (II) o acordo firmado nos autos de ação civil pública, que tramita na Seção Judiciária de Alagoas, abrange os danos morais apontados pelo recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado acordo e (iv) se é viável a retenção, a título de honorários, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em virtude de possível descumprimento de contrato celebrado entre advogado e seu respectivo constituinte. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da Súmula 284/STF. 4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da ausência de interesse de agir do recorrente e da ausência de irregularidade na formalização do acordo com respaldo nas peculiaridades fático-probatórias dos autos. Pretensão recursal que demanda reexame de provas e de cláusula pactuada em acordo homologado judicialmente. 5.
Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser deduzida por meio de ação anulatória. Súmula 568/STJ
. 6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.157.064/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 27/11/2024)(destaquei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do STJ. Reconsideração. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate, apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes. 4.
A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque, expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida em ação própria. Precedentes. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 552/557 e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024)(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes.
2. Não é possível a alteração da decisão que homologa transação por mero pedido unilateral de desistência, sendo necessária a utilização de meio processual próprio para anulação do acordo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.926.701/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021)(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIDA. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO ACORDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Sendo objeto do agravo de instrumento o reconhecimento da validade do acordo firmado entre as partes, e não apenas a discussão quanto aos honorários advocatícios, conforme consignado no acórdão recorrido, não há que se falar em ausência de interesse recursal da parte agravante. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é incabível a desistência unilateral do acordo firmado,
ainda que anterior à homologação judicial
. Concluída a transação, sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849). Ademais,
eventual nulidade na transação deve ser arguida em ação própria
.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.763.324/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021) (destaquei)

Assim, contra a sentença homologatória de transação não cabe recurso, mas ação anulatória, pois o vício apontado pelo apelante não é da própria sentença, mas do ato jurídico que pelo veredito foi homologado.

Destaca-se, ademais, que o requerimento de homologação de acordo constitui ato incompatível com a vontade de recorrer, o que evidencia a falta de interesse recursal da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação acidentária – Interposição de recurso de apelação contra sentença homologatória de acordo –
Alegação de vício decorrente de erro – Inadequação da via eleita – Ato jurídico que deve ser impugnado por meio de ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º do Código de Processo Civil – Ausência, ainda, de interesse recursal, pois o requerimento de homologação de acordo constitui ato incompatível com a vontade de recorrer
- Precedentes - Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AC: 10010250620208260301 SP 1001025-06.2020.8.26.0301, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 23/08/2021, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2021) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIDA. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO ACORDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Sendo objeto do agravo de instrumento o reconhecimento da validade do acordo firmado entre as partes, e não apenas a discussão quanto aos honorários advocatícios, conforme consignado no acórdão recorrido, não há que se falar em ausência de interesse recursal da parte agravante. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é incabível a desistência unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Concluída a transação, sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849).
Ademais, eventual nulidade na transação deve ser arguida em ação própria
.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.763.324/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.) (destaquei)

Diante do exposto, não conheço do recurso. Sem majoração de honorários, uma vez que não há condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar